Tribunal: TJES
Processo: 5002046-69.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-10-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002046-69.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: THIAGO BRAGA LOPES
RECORRIDO: RENAULT DO BRASIL S.A e outros
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou
extinto o feito sem resolução do mérito, na forma do artigo 51, inciso I
I
, da Lei 9.099/95, ao
acolher preliminar de incompetência dos juizados especiais cíveis em razão da complexidade da causa,
dada a necessidade da produção de prova pericial complexa.

Nos termos do recurso interposto pela parte autora, a sentença merece ser
anulada,
porquanto em razão da substituição do motor danificado, não seria possível a realização de perícia,
prescindível, dado o reconhecimento de culpa pelas recorridas e, no mérito,
reforça a tese
autoral
de
prejuízo material
no importe de R$
6.957,05 (seis mil novecentos e cinquenta e sete reais e cinco centavos)
decorrente do gasto com os reparos no motor e aluguel de veículo no período em que o automóvel permaneceu na oficinal, além de sustentar a tese de lesão a direito personalíssimo.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O Recurso Inominado se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado.

Contrarrazões apresentadas no prazo legal.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

O recorrente/autor pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário,
pelo que se defere o pedido.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial que
em novembro
de 2019 adquiriu veículo Renault Duster Oroch
zero-quilômetro

e poucos meses após, o veículo teria apresentado diversos defeitos,
em 29.06.2020 deixou o automóvel
na oficina credenciada,
foram realizados testes e cobrada a importância de R$ 5.675,76 (cinco mil, seiscentos e setenta e cinco reais e setenta e seis centavos),
sem que houvesse os reparos
e, ao final,
ocorreu a substituição do motor, pelo que postulou indenização por danos materiais e morais.

Com efeito, em que pese
o respeito pela r. sentença impugnada, entende-se que as provas dos autos são suficientes ao julgamento da causa, porquanto
colacionado

à prefacial
documento
comprovante de substituição do motor do veículo
(fato incontroverso)
(id. 2827226) (id.
2827234)
(id. 2827235)
(id. 2827236)
, após os reparos custeados pelo autor/recorrente, ou seja, o motor antigo (danificado) não
se encontra disponível para perícia
e a demonstração da troca do motor importa em reconhecimento de falha na prestação do serviço pelas recorridas,
pelo que se vota por acolher a tese de nulidade da sentença,
reconhecida, portanto, a competência do juizado especial cível para julgar a demanda.

É como voto.

Por outro lado, considerando que o feito se encontra
suficientemente instruído, não se revela a necessidade de remessa dos autos à instância de origem, aplicada a teoria da causa madura, preconizada no artigo
1.013, §3º, do CPC.

Em relação ao mérito da lide,
constata-se que apenas a recorrida RENAULT apresentou contrarrazões recursais
(id. 2827297)

e sustentou a tese de ausência de responsabilidade da montadora, porquanto o defeito no motor teria decorrido d
a utilização de combustível adulterado,
o que importaria na improcedência da pretensão deduzida.

Com efeito, em que pese as alegações defensivas, considerando incontroverso o fato de que as recorridas substituíram o motor do veículo e em análise às provas dos autos, em especial
as
conversas entre as partes
(id. 2827234), não restam dúvidas de que o autor/recorrente adquiriu veículo
zero-quilômetro
com vício de fabricação, pois após pouco tempo de uso,
dentro do prazo de garantia,
apresentou diversos defeitos, o autor encaminhou o automóvel à oficina credenciada,
foram realizados reparos paliativos, os problemas persistiram
(id. 2827228), até que as recorridas cobraram a importância de R$
5.156,76 (cinco mil cento e cinquenta e seis reais e setenta e seis centavos) para desmontagem do motor,
o recorrente pagou o respectivo valor (id. 2827239), mesmo acreditando não ser o responsável pelos reparos (vide e-mails e conversas), contudo, após os reparos, as recorridas decidiram substituir o motor do automóvel.

Ora,
por qual razão as recorridas promoveriam a substituição do motor se não apresentasse vícios insanáveis
ou se
esses
vícios teriam sido causados pelo consumidor com a utilização de gasolina adulterada?

Por qual motivo se cobraria
para realizar os reparos no motor e, logo após, substituí-lo por outro sem qualquer ônus ao consumidor?

De fato, não se pode desconsiderar que a conduta das recorridas em alegar a existência de vício causado por utilização de combustível adulterado
e, após a realização dos reparos por elas solicitados,
decidirem substituir o motor, demonstra comportamento contraditório que evidencia a existência de vício de fabricação.

Em outras palavras, após imputarem o consumidor o risco do empreendimento, cobrando-lhe R$ 5.156,76
(cinco mil cento e cinquenta e seis reais e setenta e seis centavos)
para reparar o motor sob a justificativa
de utilização de gasolina adulterada

(alegada culpa exclusiva do consumidor), decidiu
substituir o componente, sem qualquer ônus ao consumidor, de modo que os reparos por ele custe
ados foram imprestáveis, isto porque a resolução adequada seria a substituição do motor,
pelo que se vota pelo deferimento do pedido de indenização por danos materiais no importe de R$
5.156,76

(cinco mil cento e cinquenta e seis reais e setenta e seis centavos),
conforme comprovante de pagamento (id. 2827239) e notas fiscais (id.
2827224), condenando-se as recorridas, solidariamente, ao respectivo pagamento.

Por outro lado, em relação ao pedido de indenização por danos materiais com aluguel de veículo, embora se postule a quantia de R$ 1.800,29 (hum mil e oitocentos reais e vinte e nove centavos),
o recorrente juntou apenas uma nota fiscal, no valor de R$
50,28 (cinquenta reais e vinte e oito centavos) (id. 2827224) sem demonstrar o nexo causal entre o aluguel
do
veículo
enquanto seu automóvel permanecia na oficina, julgando-se improcedente esta pretensão.

Por fim, em relação ao pedido de indenização por danos morais, embora não se desconheça o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de afastar a existência de lesão moral presumida decorrente d
o inadimplemento contratual,
contudo, no caso dos autos, considerando as provas dos autos, a conduta das recorrentes revela
o
complet
o descaso
para com o consumidor, imputando-lhe a responsabilidade pelos diversos defeitos apresentados em veículo recém adquirido, reconhecendo-se lesão a direito personalíssimo, condenando-se as recorridas, solidariamente ao pagamento de indenização fixada em R$
4
.000,00 (
quatro
mil reais), quantia suficiente para reparar o dano sem ensejar enriquecimento ilícito,
ponderando-se entre a gravidade da conduta, a extensão do dano e a capacidade econômica das partes.

Ante o exposto,
CONHECE-SE

do recurso e lhe
CONFERE PARCIAL PROVIMENTO

para o fim de anular a sentença
e,
aplicada a teoria da causa madura,
julgar o mérito da lide, condenando-se as recorridas, solidariamente, ao pagamento de R$
5.156,76
(cinco mil cento e cinquenta e seis reais e setenta e seis centavos)
a título de indenização por danos materiais, quantia acrescida de juros de mora a contar da citação (obrigação contratual ilíquida)
e correção monetária a partir do efetivo desembolso (prejuízo), bem como condenar as recorridas, solidariamente, ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais, quantia acrescida de juros de mora a contar da citação (responsabilidade contratual) e correção monetária a partir do arbitramento (súmula 362 do STJ).

Diante do parcial provimento do recurso, sem condenação em custas nem honorários.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.